Tribunal: TJDFT
Processo: 0748804-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748804-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANDRE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a defesa para se manifestar quanto à prejudicialidade do mandado de segurança, tendo em vista que o sigilo da medida cautelar em referência foi alterado para nível 1 e, em seguida, o processo foi arquivado, havendo registro dos patronos dos indiciados nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2025 14:34:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator